Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que, entre outras medidas, declarou a inidoneidade do embargante ao apreciar representação autuada em razão de irregularidades em contratos destinados à aquisição de licenças oracle.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos pela CMSD Tecnologia Ltda. (antiga IT7) contra o Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.